Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVOLUÇÃO CHEQUE PRESCRITO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO.

1. A inscrição indevida por débito inexistente, configura ato ilícito (art. 186 e 187, do CC) e gera para o fornecedor o dever de indenizar os danos morais, que, na espécie, presumidos, prescindem de provas.

2. O quantum reparatório não pode promover o enriquecimento ilícito da parte, cujos danos morais restaram reconhecidos. A quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido. Razoável o importe de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. Apelo parcialmente provido.